Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E REFLEXOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA POR NÃO DETERMINAR AO REQUERIDO PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. REVELIA SEM APLICAÇÃO DO EFEITO MATERIAL EM DICÇÃO AO ARTIGO 345, II, DO CPC. GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TAF. REGIME DE REVEZAMENTO. 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO. EXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma para procedência dos pedidos e condenar o recorrido ao pagamento de: (i) horas extras além das 120 horas mensais ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 horas mensais; (ii) em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos; (iii) bem como os reflexos do pagamento de tais horas extras e o em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, como consectário legal.
Ocorrência da revelia, mas sem aplicação do efeito material em dicção ao art. 345, II, do CPC. Neste sentido: STJ, AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018.
O recorrente alega a ocorrência de decisão surpresa, sob o fundamento de que não houve determinação de produção de provas pelo requerido, de modo que tornou-se inconteste a ocorrência de horas extras.
Inexiste nos autos decisão surpresa, haja vista que a própria recorrente manifesta nos autos (id. 51330959) pelo julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 330, I do CPC.
Aduz o recorrente que é servidor público do Estado, a serviço do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que labora em postos de fiscalização em regime de plantão, por 24h ininterruptas, 10 dias por mês e folgam em dobro, iniciando-se a jornada às 8h e se encerrando às 8h da manhã seguinte. Narra que o regime de trabalho ordinário compreende 40 h semanais, de um total de 120 h mensais, todavia, em plantão exerce 240 h de labor em 10 dias, sem receber as horas extras e adicionais devidos, portanto, requer o pagamento da diferença salarial devida pelo requerido.
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.
Especificidade da carga horária mediante a Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria n. 012/SARP/SAAF/2014.
Inexistência de direito.
Enfrentamento de casos similares no âmbito do e. Tribunal de Justiça deste Estado: “O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes” (N.U 1010267-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020; e ainda: N.U 1011969-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020; N.U 0041499-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020
Escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REINALDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 298.947.001-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020